Tribunal: TCU
Processo: 001.774/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6437/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Amarildo Neves de Souza (Prefeito Municipal no período de 1/1/2005 a 31/12/2008), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União ao Município de Souto Soares (BA), no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) de 2007; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 32-34) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 35), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a apresentação da prestação de contas do programa objeto da TCE (14/4/2008 - peça 5), e a aprovação parcial com ressalva das contas, conforme Parecer no 300/2014- DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN/FNDE/MEC, de 22/12/2014 (peça 6); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória no âmbito desta Corte (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); e Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo" desde que não tenha havido o trânsito em julgado do acórdão condenatório antes da publicação da Resolução TCU 344/2022 nem a remessa das peças processuais pertinentes aos órgãos competentes para a cobrança judicial da dívida (arts. 10 e 18 da Resolução TCU 344/2022), condições estas presentes no caso concreto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.774/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Amarildo Neves de Souza (XXX.250.325-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Souto Soares (BA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.